Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. PAGAMENTO MENSAL COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para “condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que, ao perceber o erro, atuou de forma diligente para dar baixa no protesto, inexistindo dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, o autor quitou as parcelas mensais do empréstimo consignado contraído perante a ré, por meio de desconto direto em seu contracheque. No entanto, o título representativo da dívida de R$52.540,16 foi protestado em 01/02/2022 (ID 52174278).
5. Nesse contexto, embora quitadas as parcelas do contrato de financiamento, o protesto foi efetivado e gerou a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, situação que retrata falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
6. No tocante ao valor arbitrado, considerando que o protesto foi efetivado em 01/02/2022 e o respectivo cancelamento ocorreu em 23/02/2022, assim como avaliadas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).
8. Demais fundamentos mantidos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.